Tribunal: TJDFT
Processo: 0747727-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747727-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. O SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF interpôs agravo de instrumento, não tendo comprovado o pagamento do preparo recursal em razão de pedido de concessão da justiça gratuita formulado no bojo do recurso. Por meio da decisão de ID 66021024, esta Relatoria indeferiu o referido pedido de gratuidade de justiça ao fundamento de que, em se tratando de liquidação individual e/ou cumprimento individual da sentença coletiva instaurados por um dos colegitimados dos arts. 82 do CDC e 5o da LACP, em representação processual, em nome e no interesse privado de cada beneficiado pelo título judicial genérico (titulares do direito individual), não mais subsistem as benesses previstas no art. 87 do CDC. Por consectário, considerando que o cumprimento de sentença foi proposto em benefício de 10 (dez) substituídos do SAE/DF, devem ser levadas em conta as qualidades dos sindicalizados e não a do sindicato. Em razão disso, foi determinada a juntada, no prazo de 15 (quinze) dias, das últimas declarações de imposto de renda, extratos bancários ou outros documentos que entender pertinentes para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira dos sindicalizados em questão, de forma individualizada, a fim de analisar o pedido de gratuidade de justiça em relação a estes. Em que pese o disposto, o SAE/DF interpôs agravo interno sustentando, tão-somente, a sua impossibilidade de arcar com os ônus processuais, sem impugnar especificamente os motivos da decisão. Nessa senda, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC), manifeste-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível violação ao princípio da dialeticidade, à luz dos arts. 932, III, e 1.021, §1o, ambos do CPC, requerendo o que entender de direito, inclusive a desistência do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator